Tribunal: TJES
Processo: 5007436-91.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007436-91.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELDER DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA
CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELDER DA SILVA
em face de suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
.

Sustenta a defesa, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como pela ausência de indícios de autoria.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou informações.

Parecer ministerial pugnando pela denegação da ordem.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELDER DA SILVA
em face de suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
.

Sustenta a defesa, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como pela ausência de indícios de autoria.

Segundo consta dos autos, foram apreendidos com o paciente 01 pedra grande de crack, R$24.460,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos e sessenta reais) em espécie e 01 caderno contendo a movimentação do tráfico de drogas.

Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Pois bem. Alega inicialmente a defesa, não ter o paciente praticado o crime em questão.

Entendo não ser cabível a análise acerca da inocência do paciente no presente momento, eis que a matéria demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

Dando continuidade, vale esclarecer que
o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos, constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

Ainda que o paciente seja primário, entendo que a prisão preventiva do mesmo se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela alta quantia de dinheiro apreendida na posse do paciente.

Nessa vertente, inexistindo elementos suficientes para atestar a ilegalidade da segregação cautelar, cujos requisitos permanecem presentes, não vejo outra alternativa a não ser a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - NECESSIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA. 1.
O paciente foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos em análise. 3. Incabível a análise acerca da inocência do paciente, eis que a matéria demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via do Habeas Corpus. 4. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.